Tribunal: STF
Processo: ARE 1286619
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 



    5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte.



    6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.